Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-16.2019.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001168-16.2019.8.11.0020
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VISAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 08.821.113/0001-60 (JUIZO RECORRENTE), RAFAEL BOTELHO DE ALMEIDA - CPF: 457.805.148-01 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES DE QUEIROZ - CPF: 035.891.996-79 (ADVOGADO), ERICSSON RUSSO BIANCHI - CPF: 214.084.698-20 (ADVOGADO), ELENIZE SEBASTIANA PEDROSO VIEIRA - CPF: 023.657.398-57 (RECORRIDO), JOANA DAISE PEDROSO TRIVELLATO - CPF: 803.355.608-06 (RECORRIDO), LEILA DENISE PEDROSO DURAN - CPF: 366.520.248-53 (RECORRIDO), JAIME PEDROSO JUNIOR - CPF: 249.519.508-39 (RECORRIDO), TALYTA DE MACEDO PEDROSO (RECORRIDO), LUCIANA PEREIRA PEDROSO - CPF: 119.877.568-86 (RECORRIDO), VICENTE VIEIRA NETO - CPF: 436.122.378-53 (RECORRIDO), PAULO TRIVELLATO - CPF: 610.068.588-49 (RECORRIDO), PEDRO DURAN GONCALES - CPF: 054.639.718-20 (RECORRIDO), VISAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 08.821.113/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENIZE SEBASTIANA PEDROSO VIEIRA - CPF: 023.657.398-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA DAISE PEDROSO TRIVELLATO - CPF: 803.355.608-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA DENISE PEDROSO DURAN - CPF: 366.520.248-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME PEDROSO JUNIOR - CPF: 249.519.508-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA PEREIRA PEDROSO - CPF: 119.877.568-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE VIEIRA NETO - CPF: 436.122.378-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO TRIVELLATO - CPF: 610.068.588-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DURAN GONCALES - CPF: 054.639.718-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TALYTA DE MACEDO PEDROSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANTERIOR JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PREVENÇÃO - ART. 286, II, DO CPC - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DO AUTOR – CONFLITO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA-MT.

1 - A distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do CPC deve ocorrer “quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda".

2 - Considerando que as ações possuem polo ativo diferente, o simples fato de identidade de pedidos e causa de pedir, não acarreta a dependência entre elas.

3 - Verificado a falta de identidade entre autores não há que se falar em dependência entre a ação extinta e a presente demanda.

4 - Conflito procedente para estabelecer a competência do juízo suscitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTOARAGUAIA em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Usucapião nº 1001168-16.2019.811.0020, movida por VISAN SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA em face de ELENIZE SEBASTIANA PEDROSO VIEIRA, VICENTE VIEIRA NETO, JOANA DAISE PEDROSO TRIVELLATO, PAULO TRIVELLATO, LEILA DENISE PEDROSO DURAN, PEDRO DURAN GONÇALVES, JAIME PEDROSO JUNIOR, TALYTA DE MACEDO PEDROSO, LUCIANA PEREIRA PEDROSO.

Em suma, aduz a suscitante que não há ação anteriormente proposta por Visan Serviços e Transporte Ltda na Vara contendo as mesmas partes e causa de pedir, bem como não há litisconsórcio ativo com o autor da ação anterior - Jorge Yamada e Marlene Tsueko Yamada – (nº 2337-36.2011.811.0020 – cód. 50399), a configurar distribuição por dependência e prevenção do juízo, situação que afasta a regra disposta no inciso II do art. 286 do CPC.

Em decisão de ID 72591461, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, onde afirma que não há ação anteriormente proposta por Visan Serviços e Transportes LTDA com as mesmas partes e causa de pedir junto a esta vara, bem como não há litisconsórcio ativo com o autor da ação anterior – Jorge Yamada e Marlene Tsueko Yamada (autos nº 2337-36.2011.811.0020), a fim de configurar a distribuição por dependência e prevenção deste juízo (ID 75010478).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça ofertou parecer pela inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público (ID 77071988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTOARAGUAIA em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Usucapião nº 1001168-16.2019.811.0020, movida por VISAN SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA em face de ELENIZE SEBASTIANA PEDROSO VIEIRA, VICENTE VIEIRA NETO, JOANA DAISE PEDROSO TRIVELLATO, PAULO TRIVELLATO, LEILA DENISE PEDROSO DURAN, PEDRO DURAN GONÇALVES, JAIME PEDROSO JUNIOR, TALYTA DE MACEDO PEDROSO, LUCIANA PEREIRA PEDROSO.

In casu, o Juízo suscitado da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia argumenta que o processo n. 2337- 36.2011.811.0020 foi extinto sem resolução de mérito por ausência de pressupostos processuais para constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Afirma que embora conte com parte autora distinta, deve ser reconhecida a prevenção da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT uma vez que foi o primeiro juízo a ter contato direto com a demanda. Registra que o fato de que os autos já se encontram extintos não pode ser utilizado como argumento para obstar o prosseguimento da demanda. Anota, por fim, que a dependência foi indicada pela própria parte autora e que o processamento por este juízo prejudica a incidência do juízo natural que foi o primeiro a conhecer da causa.

Por sua vez, o juízo suscitante alega que a demanda que tramitou na 2ª Vara, sob o nº 2337-36.2011.811.0020 – cód. 50399 foi proposta por Jorge Yamada e Marlene Tsueko Yamada contra Elenize Sebastiana Pedroso Vieira, Jaime Pedroso Junior, Joana Daise Pedroso Duran, Leila Denise Pedroso Duran, Luciana Pereira Pedroso e Talyta de Macedo Pedroso, a qual foi extinta sem julgamento de mérito ante a ausência de condições válidas e regulares ao processamento da ação, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Afirma que não há ação anteriormente proposta por Visan Serviços e Transporte Ltda nesta Vara contendo as mesmas partes e causa de pedir, bem como não há litisconsórcio ativo com o autor da ação anterior - Jorge Yamada e Marlene Tsueko Yamada -, a configurar distribuição por dependência e prevenção do juízo, situação que afasta a regra disposta no inciso II do art. 286 do CPC.

Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar a Ação de Usucapião nº 1001168-16.2019.811.0020, movida por Visan Serviços e Transporte Ltda em face de Elenize Sebastiana Pedroso Vieira, Vicente Vieira Neto, Joana Daise Pedroso Trivellato, Paulo Trivellato, Leila Denise Pedroso Duran, Pedro Duran Gonçalves, Jaime Pedroso Junior, Talyta de Macedo Pedroso, Luciana Pereira Pedroso, tendo em vista a extinção de outra ação de usucapião, proposta por pessoa de polo ativo diversa (Jorge Yamada e Marlene Tsueko Yamada).

O feito foi distribuído originariamente por sorteio, para o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, o qual declinou sua competência para a o Juízo da 2ª Vara Cível da mesma comarca, dando ensejo ao presente conflito negativo.

Acerca do assunto, o art. 286, II do Código de Processo CIvil estabelece a distribuição por dependência de qualquer causa " quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda".

No caso concreto, não se pode ignorar que não houve formação de litisconsórcio quanto à pretensão de usucapião extraordinária, mas sim, alteração total do polo ativo. Afinal, Jorge Yamada e Marlene Tsueko Yamada, que primeiramente ingressaram com a ação, tiveram o processo extinto, por ausência de desenvolvimento válido e regular, vindo a vender para a empresa Visan Serviços e Transportes Ltda os direitos adquiridos sobre a propriedade em questão.

Trata-se, portanto, de situação fática que não se subsume a regra de dependência constante do art. 286, II do CPC, que pressupõe a repropositura da ação, pelo autor antecessor, ainda que venha acompanhado de outros litisconsortes ou que aumente ou diminua a causa de pedir.

Em outro aspecto, é possível verificar a existência conexão entre os feitos, senão quanto ao pedido, ao menos quanto à causa de pedir, uma vez que ambas as demandas têm por fundamento a mesma matéria, posse mansa e pacífica, sem oposição e sem interrupção, com animus domini, da mesma gleba de terras.

Nesse sentido, dispõe o art. 55, caput, do Código de Processo Civil que “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

Entretanto, o mesmo dispositivo destaca que não haverá reunião de processos quando um deles já houver sido sentenciado (art. 55, § 1º), o que seria o caso dos autos, se não fosse a sentença extintiva do processo anterior.

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ANTERIOR JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PREVENÇÃO - ART. 253, II, DO CPC - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DO AUTOR - PEDIDO REITERADO. 1. A distribuição por dependência prevista no art. 253, II, do CPC deve ocorrer "quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda". 2. Considerando que as ações possuem polo ativo diferente, o simples fato de identidade de pedidos e causa de pedir, não acarreta a dependência entre elas. 3. Apurada a falta de identidade entre autores não há que se falar em dependência entre a ação extinta e a presente demanda. 4. Conflito de competência acolhido para declarar a competência do juízo suscitado.” (TJMG. Conflito de Competência nº 1.0000.14.058793-2/000. 11ª Câmara Cível. Des. (a) Rel.(a) Mariza Porto. Dj: 02/02/2015)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. A regra de distribuição por dependência constante no art. 253, II do CPC, pressupõe a repropositura da ação pelo autor desistente, ainda que acompanhado por outros litisconsortes ou que alterado parcialmente o pedido. Não caracteriza dependência a ação de interdição ajuizada pelo filho do interditando, caso a primeira ação, ajuizada exclusivamente pela genitora do mesmo, foi extinta por desistência. Hipótese de alteração total do pólo ativo. Conflito conhecido e acolhido.” (TJ-MG - CC: 10000130652936000 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 12/12/2013, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/01/2014)

Nesse contexto, deve prevalecer a tese do Juízo suscitante de que, como não se trata de litisconsórcio ativo com autor da ação anterior, não há de se falar, com fundamento no art. 286, inc. II, do CPC, de distribuição por prevenção.

Com estas considerações e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o conflito negativo e declaro competente o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA para julgar a Ação de Usucapião nº 1001168-16.2019.811.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021